Tribunal: TJMT
Processo: 1044326-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044326-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MACHADO - CPF: 106.997.081-68 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MACHADO - CPF: 106.997.081-68 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL PENAL – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILÍCITA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 156392240, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial para
anular
o ato administrativo que determinou as faltas injustificadas que não constam na folha ponto, bem como
condenar
o demandado ao reembolso dos valores descontados, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E
,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ainda, julgou improcedente o pleito inicial de dano moral.

No recurso inominado id. 156392241, o reclamado arguiu ausência de interesse de agir, legalidade dos descontos na remuneração da servidora e greve ilegal, pugnando pela reforma da sentença.

No recurso inominado id. 156392243, a parte reclamante requereu o arbitramento de danos morais.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No que concerne à preliminar de falta de interesse de agir,
afasto-a
, uma vez que a reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública, policial penal (em regime de plantão), lotada no Centro de Custódia da Capital/MT, entretanto, foi surpreendida com o assentamento negativo em seu holerite, por supostas faltas injustificadas.

Afirma que os referidos descontos são indevidos, visto que trabalhou em todos os plantões do mês de dezembro/2021.

Por outro lado, o reclamado afirma que a reclamante recebeu anotações de faltas injustificadas referente a sua participação na greve de sua categoria profissional, conforme Decisão Judicial no1023417-50.2021.8.11.0000 - Desembargador Pedro Sakamoto e Decisão Judicial no1023173-24.20218.11.0000 - Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, portanto, por força de decisão judicial, demonstrando a realização da paralisação ilegal.

Ocorre que o reclamado não logrou êxito em demonstrar que a reclamante fazia parte do movimento grevista considerado ilegal.

Em outro viés, a reclamante comprovou que estava presente em todos os seus plantões, conforme os documentos id. 156392223/ 156392224/ 156392235/ 156392236.

Ademais, a reclamante juntou documento emitido por funcionário da Unidade Penal, que declara que a autora plantonista não se ausentou do serviço nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 (id. 156392238).

No presente caso, restou comprovado, por todas as documentações acostadas, que a reclamante não se ausentou do serviço no mês de dezembro/2021, por isso os descontos realizados no seu holerite a título de “faltas injustificadas”, no valor de R$ 2.363,90 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos), são indevidos e devem ser restituídos.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o pleito é improcedente, pois o desconto indevido na remuneração, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável a comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação da autora, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

A reclamante não comprovou que, em razão dos descontos indevidos, passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência ou de cumprir com seus compromissos financeiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE SISTEMA PENITENCIÁRIO EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é policial penal, em regime de plantão, e que trabalhou em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite do Reclamante, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenha trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntou declaração emitida pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que o Autor plantonista não se ausentou do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral. 2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que o Autor plantonista não se ausentou do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados no seu holerite a título de “falta injustificada”, no valor de R$ 2.363,90, são indevidos e devem ser restituídos. 3.
Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento. 4. Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.
5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para ANULAR o ato administrativo que determinou as faltas injustificadas, bem como, CONDENAR o requerido ao reembolso dos valores descontados, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1034463-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Assim, merece ser mantida a r. sentença, eis que o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela recorrente em razão do desconto indevido não se traduzem abalo moral, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não é suscetível de reparação civil.

Ademais,
importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

Assim, de ofício, fixo que a correção monetária estipulada na sentença incidirá a partir da data em que o montante deveria ter sido pago. Acrescento que, a
partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
determinando, de ofício, que a correção monetária estipulada na sentença incida a partir da data em que o montante deveria ter sido pago.

Acrescento que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023